Tribunal: TJMT
Processo: 1029247-57.2022.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029247-57.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ANA CRISTINA DA COSTA PINTO COELHO - CPF: 085.320.794-15 (RECORRIDO), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1029247-57.2022.8.11.0001 – Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE:
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE.

RECORRIDO:
ANA CRISTINA DA COSTA PINTO COELHO.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

PLANO DE SAÚDE – INCLUSAO DE DEPENDENTE – CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE NÃO EXTENSIVEL A NETO DO TITULAR – REGULARIDADE DA NEGATIVA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL –
RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA
– DANO MORAL – INOCORRÊNCIA –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não havendo provas suficientes nos autos acerca da irregularidade da conduta adotada pelo plano de saúde, impõe-se a improcedência do pedido inicial, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que confirmou os efeitos da liminar, e condenou a recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 8.000,00, em decorrência da negativa de inclusão de neto recém-nascido em plano de saúde.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Defende a legalidade da negativa, sob o argumento que a clausula é calara na determinação de quem serão dependentes.

2. Da inexistência dos danos morais.

3. Alternativamente, postula a redução dos valores dos danos morais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrida e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Defende a legalidade da negativa, sob o argumento que a clausula é calara na determinação de quem serão dependentes.

Pois bem. Entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da recorrente, pois, da análise dos autos, verifico que no contrato de celebrado pela parte recorrente com a recorrida restou consignado quem serão permitidos como dependentes,
in verbis
:

11.2. É permitido ao Segurado incluir na apólice, como Dependentes, cônjuge, companheira(o), filhos e outros considerados Dependentes pela legislação do Imposto de Renda e/ou previdência Social.

11.3. Nenhuma inclusão de dependente será válida sem a prévia aprovação da Seguradora.

Logo, não restando comprovado que a recusa de deu por força de cláusula contratual, da qual, não permite a inclusão de neto, e não havendo prova da dependência financeira entre o mesmo e a titular do plano, não há que se falar em irregularidade na negativa.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, entendo que a parte recorrida não logrou êxito em comprovar a culpa da parte recorrente na
negativa da inclusão
questionada nos autos, a teor do art. 373, I, do CPC, não havendo o que se falar, portanto, em indenização por danos morais e ou obrigação de inclusão do dependente.

Quanto às demais particularidades fático-jurídicas agitadas, anoto que já propus o afastamento
da responsabilidade civil atribuída à recorrente, na forma pontuada acima.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedente o pedido inicial, em virtude dos fatos registrados nos autos, em consequência revogo a liminar deferida no ID no 149814298, devendo a recorrente aguardar o prazo de 30 (trinta) dias para que a recorrida adote as providencias necessárias.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2023